Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600159-40.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): REQUERENTE: IVAN BRIBIS RODRIGUES
Órgão julgador: REQUERENTE: IVAN BRIBIS RODRIGUES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
12/05/2021
Número: 0600159-40.2020.6.16.0000

Classe: PETIÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 14/05/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0603109-90.2018.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual, Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de regularização referente à Prestação de Contas de Ivan Brisis
Rodrigues, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Humanista da Solidariedade -
PHS, nas Eleições Gerais de 2018, julgadas não prestadas nos autos de Prestação de Contas nº
0603109-90.2018.6.16.0000 - PJE, acórdão nº 55.407, com trânsito em julgado em 21/11/2019.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
IVAN BRIBIS RODRIGUES (REQUERENTE)
EDUARDO MATTHAUS BATISTA DOS SANTOS
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33732
416
10/05/2021 09:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.657

PETIÇÃO 0600159-40.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
REQUERENTE: IVAN BRIBIS RODRIGUES
- OAB/PR0090894A
ADVOGADO: EDUARDO MATTHAUS BATISTA DOS SANTOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
–
DEPUTADO ESTADUAL. RESOLUÇÃO TSE Nº23.553/2017 - CONTAS JULGADAS
NÃO PRESTADAS. CONTAS APRESENTADAS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO
DO ACÓRDÃO. DOCUMENTOS RECEBIDOS COMO REQUERIMENTO DE
REGULARIZAÇÃO DO CADASTRO ELEITORAL APÓS O TÉRMINO DA
LEGISLATURA - PEDIDO DEFERIDO.
1.Prestação de contas final e documentos juntados no PJe após o trânsito em
julgado da decisão que declarou as contas não prestadas, recebidos como
requerimento de regularização do cadastro eleitoral, previsto no §1º, do artigo 83, da
Resolução TSE nº23.553/2017.
2.Encaminhados os autos ao Setor Técnico e à Procuradoria Regional Eleitoral, e
não sendo identificada irregularidades graves, deve-se anotar a regularização da
situação cadastral do requerente, para evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura para
a qual concorreu, nos termos do artigo 83, inciso I, da Resolução TSE
nº23.553/2017.
3.Regularização deferida.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de petição acompanhada de documentos, apresentada em primeiro grau por IVAN
BRIBIS RODRIGUES buscando a
, após o trânsito em julgado
,
regularização de suas contas
do acórdão que declarou suas contas relativas ao pleito de 2018 como não prestadas (ID
7838316 e seguintes).
2.Remetidos os autos para esta instância (ID 7838616), foram encaminhados à Seção de
Contas Eleitorais e Partidárias, que emitiu parecer técnico apontando críticas realizadas pelo
SPCE e dos dados informados pelo requerente na prestação de contas parcial. Por outro lado,
esclareceu que não houve nas contas apresentadas indícios de recebimento de recursos
financeiros de fonte vedada, de origem não identificada ou oriundos dos cofres públicos (ID
8296266 e seguintes).
3.Intimado para manifestação sobre tais apontamentos, o requerente postulou a dilação de
prazo para cumprimento das diligências (ID 8954416). Deferido o pedido e decorrido o prazo,
não apresentou qualquer manifestação (ID 10335766).
4.A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela regularização do cadastro eleitoral, com

a consequente concessão de certidão de quitação eleitoral ao requerente ao término da
legislatura para a qual concorreu, nos termos do artigo 83, inciso I, da Resolução TSE
nº23.553/2017 (ID 24359216).
É o relatório.

VOTO

1.No caso em análise, IVAN BRIBIS RODRIGUES teve suas contas referentes à campanha
eleitoral de 2018 julgadas como não prestadas nos autos nº0603109-90.2018.6.16.0000,
através do v. Acórdão nº55.407.
2.O requerente então apresentou o presente requerimento, acompanhado de documentos (ID
7838316 e seguintes).
3.Dispõe o artigo 83 da Resolução TSE nº3.553, aplicável às prestações de contas das
eleições 2018, que:
Art.83 - A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva
apresentação das contas;
(...)
§1º - Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o
interessado pode requerer, na forma do disposto no §2º deste artigo, a regularização de
sua situação para:

I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a
certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura; ou,
(...)
§2º - O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua situação cadastral;
(...)
II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos responsáveis, e
distribuído por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o processo de prestação de
contas a que ele se refere;
III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art.56 desta
resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que trata o art.57;
IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação de
contas, no que couber, com a finalidade de verificar:
a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;
b) eventual existência de recursos de origem não identificada;
c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
d) outras irregularidades de natureza grave.
(...)
4.Assim, os autos foram encaminhados ao órgão técnico unicamente para as verificações do
inciso V, do §2º, do artigo 83, da Resolução TSE nº23.553/17.
5.Procedida a análise pela Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Regional, apresentou
informação (ID 8295266) ressaltando as seguintes críticas apresentadas pelo Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais - SPCE e os dados informados pelo prestador de contas na
prestação de contas parcial: a) prestação de contas final não enviada via SPCE; b) não
apresentação de peças obrigatórias, quais sejam: b.1) extrato da prestação de contas,
devidamente assinado; b.2) extratos bancários (enviados pela instituição financeira); b.3)
comprovante de recolhimento das sobras financeiras à direção partidária; c) receitas não
informadas na prestação de contas e identificadas nos extratos bancários; d) divergências na
movimentação financeira registrada na prestação de contas parcial e aquela registrada nos
extratos eletrônicos.
6.Em relação aos documentos obrigatórios não apresentados, constata-se que a ausência não
comprometeu significativamente a fiscalização, vez que:
a) o extrato de prestação de contas, devidamente assinado, em que pese seja relevante para
atribuir responsabilidade ao candidato e ao contador, pode ser relevado, vez que não impede a
análise das movimentações financeiras de campanha;

b) os extratos bancários foram enviados à Justiça Eleitoral pela instituição financeira, suprindo
a omissão do prestador;
c) não obstante o requerente não tenha apresentado comprovante de recolhimento das sobras
financeiras à direção partidária, o extrato bancário da conta nº7.513-2 (Outros Recursos)

evidencia a transferência no dia 13.12.2018, do saldo remanescente ao PARTIDO
HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE:
7.O Setor Técnico apontou, ainda, a existência de receitas não informadas na prestação de
contas, bem como divergências na movimentação financeira registrada.
8.Contudo, as irregularidades foram detectadas com base nos extratos eletrônicos enviados
pela instituição financeira, que permitem a análise de toda a movimentação financeira realizada
pelo requerente durante a campanha.
9.Além disso, é de se considerar que o órgão técnico não evidenciou o recebimento pelo
requerente de recursos de fonte vedada, de origem não identificada ou oriundos dos cofres
públicos.
10.Não identificadas, assim, quaisquer irregularidades graves e cumprido o contido no inciso V
do artigo 83 da Resolução TSE, o caso é o de se deferir a regularização da situação cadastral

do requerente, com efeitos apenas após o término da legislatura para a qual
concorreu, nos termos do artigo 83, inciso I, da Resolução TSE nº23.553/2017.
11.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida e acompanhando o parecer da

Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de
o pedido de
DEFERIR
regularização das contas apresentado por IVAN BRIBIS RODRIGUES, referente
às Eleições de 2018.
12.Após o término da legislatura para a qual o requerente concorreu, levantem-se
os impedimentos que o impeçam de obter certidão de quitação eleitoral, nos termos do inciso I,
do §1º, do artigo 83, da Resolução TSE nº23.553/17.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
PETIÇÃO Nº 0600159-40.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS
ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: IVAN BRIBIS RODRIGUES - Advogado do(a)
REQUERENTE: EDUARDO MATTHAUS BATISTA DOS SANTOS - PR0090894A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 06.05.2021.